Tribunal: TJDFT
Processo: 0751964-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751964-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ELENITA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara da Ceilândia que, nos autos de ação ordinária, deferiu pedido da autora, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica para a sua residência, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: (...) Prevê o § 2o do art. 172 da Resolução 414/2010 da ANEEL que é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Analisando o presente feito, verifico que há evidência de probabilidade do direito alegado, já que está provado o pagamento das últimas quatro faturas (ID 176937121). Presente, ainda, o periculum in mora inverso, já que a autora está privada do fornecimento de serviço essencial. O restabelecimento do serviço de energia elétrica é, pois, medida que se impõe. Esse, inclusive, é o entendimento do e. TJDFT. (...) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à NEOENERGIA que restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica para a residência da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. (id. 176987305, autos originários n. 0751964-19.2023.8.07.0000). A recorrente alega que enviou uma equipe à unidade consumidora da parte agravada a fim de proceder com o cumprimento da liminar; contudo, o medidor é interno, necessitando-se da anuência do cliente para entrar na residência, e, tendo em vista que o titular se encontrava ausente, restou a impossibilidade de cumprimento da medida. Ressalta que não há qualquer interesse da Companhia em obstar, de maneira injustificada, o fornecimento de energia a qualquer consumidor, tendo em vista ser remunerada pela exploração do serviço que lhe fora concedido. Pontua que a ausência de concessão do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, com a manutenção da multa mensal, ensejaria possível enriquecimento ilícito da parte contrária. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão atacada, até julgamento do mérito da demanda. No mérito, pugna pelo afastamento da multa por descumprimento de liminar, evitando o enriquecimento ilícito da parte contrária. Preparo recolhido (id. 54181016). É a síntese do que interessa. DECIDO. II. Fundamentação O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, determinou o restabelecimento de energia elétrica em prol da agravante, sob pena de multa diária a ser aplicada pelo Juízo no limite diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) e global de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz, a empresa ré, que tentou restabelecer o fornecimento de energia elétrica à consumidora, em observância à decisão vergastada; contudo, não logrou êxito, uma vez que necessita adentrar na residência para religar o medidor interno e a autora não se encontrava na residência no dia em que funcionários da empresa foram ao local. Além disso, houve tentativas de contato telefônico, a fim de agendar visita, hipótese que também não foi bem sucedida. Ocorre que tal contexto também foi narrado, pela agravante, ao Juízo de 1a instância, o qual, por meio de despacho (id. 179199783, autos originários), determinou a intimação da autora para se manifestar quanto à alegação da ré no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu até a presente data. Por conseguinte, é de se supor que não haverá incidência de multa por descumprimento de decisão judicial até a manifestação da autora quanto aos fatos ora ventilados. Mostra-se prudente, assim, aguardar manifestação da agravada antes da concessão de liminar em antecipação da tutela recursal. Ademais, eventual aplicação de multa em 1a instância poderá ser desfeita por ocasião da análise do mérito do presente recurso, não havendo urgência que justifique a concessão da liminar recursal vindicada. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III. Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator